Tribunal: TJDFT
Processo: 0738578-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Cooperativa Agrícola Mista da Zona de Mirandópolis em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, tendo por objeto os honorários advocatícios fixados em favor dos seus patronos pelo acórdão que resolvera o agravo de instrumento manejado em face da decisão que colocara termo à fase liquidatória e determinara sua intimação para iniciar o correlato cumprimento de sentença, abstendo-se de fixar honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, indeferira o pedido que formulara almejando a convolação do cumprimento provisório em definitivo e, outrossim, o levantamento do valor depositado nos autos pelo agravado, independentemente de prestação de caução idônea. Segundo o provimento guerreado, o trânsito em julgado do agravo de instrumento que assegurara aos patronos da agravante a percepção de honorários advocatícios, apenas garante o recebimento dos honorários advocatícios decorrentes da decisão proferida em sede de liquidação provisória de sentença, de modo que o cumprimento de sentença somente poderá ser convertido em definitivo quando certificado o trânsito em julgado do acórdão que resolvera a ação civil pública que dera ensejo ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença e eventual levantamento da quantia depositada nos autos deve ser condicionada à prestação de caução idônea. A seu turno, almeja a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata expedição, em seu favor, de alvará de levantamento da quantia depositada, referente ao valor incontroverso do crédito, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara em desfavor do agravado liquidação individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União Federal, almejando liquidar o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente à quantia que destinara a maior exclusivamente à instituição financeira, com quem concertara cédula de crédito rural. Esclarecera que, em consonância com o resolvido no ambiente da ação coletiva, o agravado fora condenado ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Afirmara que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a realização de prova pericial destinada à liquidação do crédito executado. Assinalara que, confeccionada as contas pelo expert nomeado pelo juízo, o agravado formula impugnação, que restara rejeitada, de modo que foram homologados os cálculos elaborados pelo perito judicial. Esclarecera que a decisão que colocara termo à fase liquidatória e determinara sua intimação para iniciar o correlato cumprimento de sentença abstivera-se de fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor dos seus patronos, e, por esse motivo, interpusera o agravo de instrumento no 0719206-55.2021.8.07.0000 almejando a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, ante o fato de que o agravado, no ambiente da liquidação de sentença, veiculara defesas indiretas visando, inclusive, a extinção da pretensão, não tendo cingindo-se a alegar excesso no apurado, se opondo à liquidação do débito de sua responsabilidade, tendo, ao final, restado vencido. Pontuara que o agravo de instrumento no 0719206-55.2021.8.07.0000 restara definitivamente resolvido, restado debitado ao agravado o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência decorrentes do termo da liquidação de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o crédito apurado em perícia e homologado, devidamente atualizado, os quais deverão ser agregados ao montante liquidado. Defendera que o acórdão que resolvera o agravo de instrumento individualizado já transitara em julgado, tratando-se “de aresto autônomo dotado de eficácia jurídica plena de modo que a efetividade do título judicial não está subordinada ao desfecho no STJ[1]” da ação civil pública que dera ensejo ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença. Destacara que a autoexecutoriedade do acórdão que resolvera o agravo de instrumento no 0719206-55.2021.8.07.0000 afigura-se evidente diante da certidão atestando seu trânsito em julgado, devendo ser convolado em definitivo o cumprimento provisório de sentença na parte que tem como objeto os honorários advocatícios arbitrados. Assinalara que ao denegar a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo o provimento guerreado “vai ao encontro da nociva insegurança jurídica ao despojar de validade e eficácia acórdão autônomo sob o manto da coisa julgada exarado por este e. TJDFT, vulnerando os arts. 502, 503, 508 e 1008 CPC[2]”. Assevera que o cumprimento provisório de sentença que manejara, tendo por objeto os honorários advocatícios fixados no acórdão que resolver ao agravo de instrumento no 0719206-55.2021.8.07.0000, encontra-se apto a ser convertido em definitivo e o indeferimento dessa medida consubstancia inconsistência formal grave. Mencionara que o crédito executado ostenta natureza alimentar e deve ser assegurado o levantamento desse importe, sem que haja a necessidade da prestação de caução idônea. Acentuara que, nesse contexto, sobeja possível o levantamento da quantia incontroversa depositada pelo agravado, independente de caução, na forma preconizada pelo artigo 521, inciso II, do Código de Processo Civil. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Cooperativa Agrícola Mista da Zona de Mirandópolis em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, tendo por objeto os honorários advocatícios fixados em favor dos seus patronos pelo acórdão que resolvera o agravo de instrumento manejado em face da decisão que colocara termo à fase liquidatória e determinara sua intimação para iniciar o correlato cumprimento de sentença, abstendo-se de fixar honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, indeferira o pedido que formulara almejando a convolação do cumprimento provisório em definitivo e, outrossim, o levantamento do valor depositado nos autos pelo agravado, independentemente de prestação de caução idônea. Segundo o provimento guerreado, o trânsito em julgado do agravo de instrumento que assegurara aos patronos da agravante a percepção de honorários advocatícios, apenas garante o recebimento dos honorários advocatícios decorrentes da decisão proferida em sede de liquidação provisória de sentença, de modo que o cumprimento de sentença somente poderá ser convertido em definitivo quando certificado o trânsito em julgado do acórdão que resolvera a ação civil pública que dera ensejo ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença e eventual levantamento da quantia depositada nos autos deve ser condicionada à prestação de caução idônea. A seu turno, almeja a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata expedição, em seu favor, de alvará de levantamento da quantia depositada, referente ao valor incontroverso do crédito, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão arrostada, que indeferira o pedido formulado pela agravante almejando a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo no tocante aos honorários de sucumbência fixados, e, outrossim, o imediato levantamento da quantia depositada em juízo pelo agravado para satisfação do crédito advocatício. Segundo a agravante, o cumprimento provisório de sentença, quanto aos honorários de sucumbência, é lastreado no acórdão que, em sede de agravo de instrumento, assegurara aos seus patronos o direito ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência diante do término da fase de liquidatória. Assim, considerando o trânsito em julgado do mencionado acórdão, possível o levantamento da quantia depositada pelo agravado, independente de caução, diante do aperfeiçoamento da preclusão consumativa. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que a agravante maneja em desfavor do agravado cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Outrossim, há que ser consignado que, durante o curso procedimental, fora determinada a realização de prova pericial destinada à liquidação do crédito executado. As contas confeccionadas pelo experto nomeado pelo juízo foram homologadas e, demais disso, rejeitada a impugnação formulada pelo agravado[3]. Ocorre que a decisão que homologara os cálculos periciais não arbitrara honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do agravado e, mesmo diante da interposição de embargos de declaração pela agravante[4], entendera o juízo não ser cabível a fixação de honorários ao ser resolvida a fase liquidatória[5]. Diante dessa resolução, a ora agravante interpusera o agravo de instrumento no 0719206-55.2021.8.07.0000, almejando que fossem debitados ao ora agravado honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor homologado pelo Juízo a quo. Esse agravo de instrumento fora provido, sendo arbitrados honorários advocatícios de sucumbência decorrentes do termo da liquidação de sentença, em favor dos patronos da agravante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o crédito apurado em perícia e homologado pelo Juízo. É o que se infere do dispositivo do provimento colegiado que ora se transcreve[6]: “Esteado nos argumentos alinhados, conheço do agravo e dou-lhe provimento para, reformando a decisão agravada, arbitrar honorários advocatícios de sucumbência decorrentes do termo da liquidação de sentença, em favor da agravante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o crédito apurado em perícia e homologado pelo Juízo a quo, devidamente atualizado, os quais deverão ser agregados ao montante liquidado. Custas finais pelo agravado.” Há que ser acentuado que, antes mesmo do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do acórdão que resolvera o agravo de instrumento no 0719206-55.2021.8.07.0000, a agravante deflagrara cumprimento de sentença tendo por objeto os honorários advocatícios individualizados, decorrentes da rejeição da impugnação aviada pelo agravado às contas confeccionadas pelo perito e homologação do laudo pericial. Com efeito, o agravado, regularmente intimado, cingira-se a realizar o depósito do crédito individualizado, defendendo que o levantamento desse valor deve ser condicionado à prestação de caução idônea, enquanto não transitar em julgado a sentença coletiva liquidada originária da ação civil pública no 94008514-1[7]. De seu turno, após o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o agravo de instrumento no 0719206-55.2021.8.07.0000, formulara a agravante pedido almejando a convolação do cumprimento provisório em definitivo e, outrossim, o levantamento do valor depositado autos pelo agravado, independentemente da prestação de caução idônea, o que restara indeferido pela decisão guerreada nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença no qual estão sendo cobrados os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da parte autora quando do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em liquidação provisória de sentença que havia entendido serem incabíveis os honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade. A parte autora comunica o trânsito em julgado do agravo de instrumento e requer seja convolado o cumprimento de sentença provisório em definitivo com a liberação dos valores depositados em Juízo pelo Banco do Brasil. Decido. O pedido não merece acolhimento. O trânsito em julgado do agravo de instrumento só garante aos patronos da parte autora o recebimento dos honorários advocatícios decorrentes da decisão proferida em liquidação provisória de sentença. Não obstante, o cumprimento de sentença só poderá ser convertido em definitivo quando certificado o trânsito em julgado da ação civil pública que deu ensejo ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença. Destarte, INDEFIRO o pedido de conversão do cumprimento de sentença provisório em definitivo, bem como a liberação de valores, que só se dará mediante a prestação de caução idônea, para o que concedo o prazo de 10 dias.” Consignadas essas observações e os atos processuais precedentes, ao menos por ora, o provimento arrostado afigura-se escorreito, não merecendo reparos. É que o trânsito em julgado do acórdão que, resolvendo o agravo de instrumento no 0719206-55.2021.8.07.0000, assegurara à agravante o direito ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência decorrentes do término da fase de liquidação de cumprimento provisório individual de sentença coletiva, não autoriza a ilação de que a execução desses honorários é definitiva. Com efeito, a existência do crédito dos honorários advocatícios de sucumbência relativos ao término da fase liquidatória está condicionada ao trânsito em julgado da própria sentença liquidanda. Aludido crédito ostenta natureza de acessório, e, assim, segue a sorte do principal, de modo que, considerando que o cumprimento de sentença do crédito principal ainda é provisório, o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios referentes à fase de liquidação, outrossim, também guarda natureza provisória. Como cediço, o cumprimento de sentença provisório far-se-á do mesmo modo que o definitivo (CPC, art. 520), donde se apreende que os efeitos materiais do adiantamento processual irradiam diretamente sobre a esfera patrimonial do excutido, mas sem que a satisfação da obrigação seja seu desiderato primordial, pois se destina, precipuamente, à antecipação dos atos executivos, a fim de garantir o resultado útil da execução. Ademais, consubstanciando mera faculdade daquele que ostenta o título judicial provisório, porque ainda pendente de recurso, não tem o condão de obrigar o devedor a se inclinar coercitivamente à satisfação do direito de crédito segundo a vontade do credor. É que a economia que emerge do dispositivo que prescreve a execução provisória, no cumprimento de sentença, em conformidade com a sistemática recursal prestigiada no estatuto processual, não poderia receber interpretação diversa, pois é assegurado à parte sucumbente o direito ao recurso com acesso às Instancias Revisoras e Tribunais Superiores, na exata dicção do princípio do duplo grau de jurisdição – direito ao recurso -, que ostenta aporte constitucional, sem qualquer embargo ao seu exercitamento. Sob essa ótica, deriva a evidente ilação de que, se a execução provisória autorizada pelo legislador ordinário somente pode ser deflagrada após a prolação da sentença, inclusive porque constitui requisito de procedibilidade, não se afigura oportuno que, antes de implementada essa condição, ou seja, antes do julgamento definitivo da lide, qualquer das partes responda aos atos executivos provisórios destinados à consumação de obrigação de pagar ou entregar coisa. Ora, sobejando viável que o direito assegurado de forma provisória ou temporária a uma das partes seja desconstituído no curso do processo, dando ensejo à desconstituição do título que aparelhava a execução provisória, inviável que a execução se ultime sem nenhuma salvaguarda destinada a acobertar essa eventualidade. A propósito, confiram-se sobre o tema julgados que atestam a jurisprudência sedimentada no âmbito da Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM EXCESSO, APÓS OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO PROVISÓRIA E PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se firmou não haver direito líquido e certo contra determinação judicial para devolução de valores recebidos à maior - em execução provisória -, após a modificação dos títulos judiciais em razão do julgamento de embargos à execução; no caso concreto, não há falar em direito líquido e certo, uma vez que o STJ e o STF já fixaram que os valores recebidos à maior em execução autorizada com base no art. 475-O do CPC devem ser devolvidos em caso de mudança do título judicial, após o processamento de embargos à execução. 2. ‘A execução provisória da sentença: I) corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II) fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos, por arbitramento’ (RMS 42.393/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013.). 3.’(...) por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito 'ex tunc', circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere’ (RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014). Nesse sentido: AgRg no AREsp 740.831/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.9.2015. Recurso ordinário improvido.” (RMS 43.440/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 04/12/2015) “AGRAVO REGIMENTAL, INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL COM MUDANÇA DE RESULTADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA QUE PERDEU SEU OBJETO. INCIDÊNCIA DO ART. 475-O, II, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 475-O, II, do CPC, a execução provisória ficará sem efeito sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmo autos, por arbitramento. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1200922/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS COM AMPARO EM DECISÃO PRECÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE.1. ‘É devida a restituição de vantagem patrimonial paga pelo erário, em face de cumprimento de decisão judicial posteriormente cassada em grau de apelação’ (AgRg no REsp 1245694/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/05/2015). 2. ‘(...) por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito 'ex tunc', circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.’ (RE 608482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014).3. Agravo regimental não provido.”(AgRg no AREsp 740.831/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 17/09/2015) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CARTA DE FIANÇA EM PROCESSO JÁ EXTINTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APENAS COM RELAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POSTERIORMENTE REFORMADA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A execução provisória da sentença: I) corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II) fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos, por arbitramento. 2. Reformada a sentença para julgar improcedente a ação, tem-se como natural consequência a exigibilidade da garantia ofertada em juízo. 3. A decisão determinando a intimação de instituição financeira, para cumprimento de carta de fiança dada em garantia do juízo, é praticamente um ato administrativo resultante da reforma da sentença executada provisoriamente e que, por isso, não se sujeita a preclusão. 4. A fiança, conforme dispõe o art. 823 do Código Civil, ‘quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até ao limite da obrigação afiançada’. 5. Não obstante tenha o magistrado determinado a intimação da instituição financeira para imediato cumprimento da garantia mediante depósito do valor afiançado, nada impede a apuração dos valores efetivamente devidos e a devolução de eventual quantia que sobejar. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.” (RMS 42.393/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013) Nesse mesmo sentido corrobora a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme asseguram os arestos assim ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ASTREINTES. DECISÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o disposto no artigo 475-O, §3o, do CPC, a execução provisória somente pode ser proposta após proferida sentença, ainda que pendente recurso recebido sem efeito suspensivo, sendo desnecessário, portanto, o trânsito em julgado da decisão. (Precedentes deste TJDFT) 2. O STJ consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.200.856/RS, no sentido de que é cabível a execução provisória da multa diária fixada em antecipação dos efeitos da tutela quando confirmada por sentença de mérito, desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido no efeito suspensivo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.911397, 20150110594275APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 209). “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ART. 475-O DO CPC. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO OBJETO DO CUMPRIMENTO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A execução provisória é aquela fundada no art. 475-O do Código de Processo Civil e permite que o vencedor efetive a decisão que lhe foi favorável, ainda que tal decisão esteja pendente de recurso. Entretanto, caso o recurso anule ou reforme integralmente a decisão sobre a qual se funda a execução provisória, haverá o retorno das partes ao estado anterior e a extinção da execução. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.840651, 20140110463633APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 27/01/2015. Pág.: 517). “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA - ATOS PRÓPRIOS DE EXECUÇÃO AUSENTES - EXECUÇÃO PROVISÓRIA FUNDADA EM SENTENÇA CASSADA - TÍTULO SEM EFEITO - DANO AO EXECUTADO (ART. 475-O DO CPC) - NÃO CONFIGURADO. 1. Não tem efeito o título executivo judicial que fundamenta a execução provisória cassado por julgado da 2a Instância. 2- Não há que se falar em reparação de danos ao executado porque não foi efetivado nenhum ato próprio de execução. 3. Recurso não provido.” (Acórdão n.534098, 20090710148516APC, Relator: JOÃO MARIOSI, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/09/2011, Publicado no DJE: 16/09/2011. Pág.: 311). Nesse viés, emerge inexorável que, não ostentando o cumprimento da sentença manejado pela agravante natureza definitiva, à medida em que pendente de trâsito em julgado a sentença que resolvera a ação civil pública no 94008514-1, afigura-se inviável, ao menos por ora, a movimentação de eventual importe depositado pelo agravado para pagamento de honorários advocatícios relativos à fase de liquidação do julgado sem a devida prestação de caução destinada a garantir o juízo, não se confundindo, nesse aspecto, com o cumprimento de sentença definitivo, consoante disposto no art. 520, inc. IV, do estatuto processual. Deve ser observado que, eventual alteração do título executivo que aparelha a execução provisória, irradiara efeitos sobre os atos já praticados, inclusive sobre a conclusão da fase liquidatória, que restara superada, podendo eventualmente prejudicá-la inteiramente. Ademais, a pretensão reformatória visa a assegurar a movimentação de valores já depositados, denotando que não subsiste risco algum de advir à agravante dano ou prejuízo irreparável ou de difícil composição se a tutela vir a ser concedida somente por ocasião do exame do mérito desse recurso. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação alinhada carente de relevância e o direito invocado desprovido de suporte material, restam infirmados os requisitos aptos a legitimarem a concessão do efeito suspensivo postulado, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31187400 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 31187400 - Pág. 7 (fl. 9). [3] - ID Num. 72493245 - Pág. 1 (fl. 386) – cumprimento provisório no 0732550-71.2019.8.07.0001. [4] - ID Num. 73266336 - Pág. 1/5 (fls. 396/400) – cumprimento provisório no 0732550-71.2019.8.07.0001. [5] - ID Num. 75249568 - Pág. 1 (fl. 431) – cumprimento provisório no 0732550-71.2019.8.07.0001. [6] - Consulta ao PJE do agravo de instrumento no 0719206-55.2021.8.07.0000. [7] - ID Num. 107682111 - Pág. 1 (fl. 75) e ID Num. 107682117 - Pág. 1 (fl. 80) – ação principal.